Tribunal: TJBA
Processo: 8000950-59.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000950-59.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: WILHER DIAS ALBERTO

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA RIBEIRO, WESLEN BREMER FIGUEIREDO, NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida em ação de revisão de fatura de consumo de energia elétrica c/c indenização por danos morais ajuizada por Wilher Dias Alberto, que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a ilegalidade das cobranças referentes aos meses de fevereiro a abril de 2021, determinando a reemissão das faturas com base na leitura real do medidor e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside na análise da regularidade da cobrança de consumo realizada pela concessionária e da consequente suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento do débito contestado, bem como na configuração do dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Constatou-se que o consumo efetivo do medidor, registrado por fotografia juntada aos autos, divergente do valor faturado pela COELBA, não foi tecnicamente justificado. A concessionária, mesmo após inversão do ônus probatório, não apresentou prova hábil que infirmasse os documentos apresentados pelo consumidor. A suspensão do serviço essencial, sem comprovação da legitimidade do débito, configura falha na prestação do serviço, ensejando dano moral presumido (in re ipsa), consoante jurisprudência consolidada do STJ. A indenização arbitrada em R$ 5.000,00 revela-se proporcional aos danos suportados, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico. Mantida, ainda, a condenação ao pagamento das custas e honorários, majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, arts. 373, I; 85, §11; CDC, arts. 6º, VI, 14; Resolução ANEEL n. 414/2010, arts. 72, 129, 140.

Jurisprudência Relevante Citada:
TJBA, APL 8001548-13.2021.8.05.0182; TJBA, APL 0000026-22.2012.8.05.0144; TJBA, APL 8093630-24.2021.8.05.0001; TJBA, APL 8121515-13.2021.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8000950-59.2021.8.05.0182
, da Comarca de Nova Viçosa, em que figuram como Apelante e Apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
WILHER DIAS ALBERTO
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA